Tribunal: CARF
Processo: 13629.001140/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001140/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.402 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
GUIAUTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2001, 31/12/2002
MULTAS ISOLADAS. NÃO SUBSISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO
A infração que gerou as multas isoladas não mais subsiste, tendo em vista a
homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento Juiz de Fora (MG).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001140/2003-11
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 09-14.500 - 1a Turma da
DRJ/JFA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Em exame os Autos de Infração de fls. 17/30, referentes à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL e a Multas Isoladas, lavrados em 08/10/2003, com
ciência pessoal da interessada em 09/10/2003, exigindo-lhe um crédito tributário
no montante de R$ 17.954,99 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e quatro
reais e noventa e nove centavos), com juros de mora calculados até 30/09/2003,
conforme demonstrativo consolidado de fls. 16.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 19/21 e
Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 31/34, em procedimento de verificação
das obrigatórias tributárias pela contribuinte acima identificada, foi efetuado o
presente lançamento de ofício, nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que
foram apuradas as infrações abaixo descritas, aos dispositivos legais
mencionados:
001-ADIÇÕES AO LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL. DESPESAS NÃO
DEDUTÍVEIS
Valor apurado pela fiscalização, referente a despesas não dedutíveis na apuração da
base de cálculo da CSLL, conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 31 a 34, e
Demonstrativo de Apuração da CSLL, fls. 35, sujeito à CSLL, não recolhida pelo
contribuinte.
Fato Gerador: 31/12/1998. Valor Tributável ou Imposto: R$ 8.661,16. Multa: 75%.
Enquadramento Legal: art. 2o e §§ da Lei 7.689/88; arts. 13, 19 e 20 da Lei no 9.249/95;
arts. 242 e §§, 243 e 283 do RIR/94, art. 13, § 2o, da Lei 9.249/95; art. 1o da Lei
9.316/96, arts. 28 a 30 da Lei 9.430/96.
002 – CSLL. DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO (VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS).
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências
entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme Termo de Verificação
Fiscal, fls. 31 a 34, e demonstrativos de apuração da CSLL, fls. 36 a 37, sujeitos à
CSLL, não recolhida pelo contribuinte.
Fato Gerador: 31/12/2001. Valor Tributável ou Imposto: R$ 10.238,85. Multa: 75%.
Enquadramento Legal: Art. 77, inciso III, do Decreto-Lei no 5.844/43, art. 149 da Lei no
5.172/66; art. 2o e §§, da Lei 7.689/88; art. 13, 19 e 20 da Lei no 9.249/95; arts. 299 e
§§, 300, 344 e 365 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99); art. 1o da Lei no 9.316/96; arts. 28
a 30 da Lei no 9.430/96; art. 6o da Medida Provisória no 1.858/99 e suas reedições, art.
6o da MP 1.991/99 e suas reedições; art. 6o da MP 2.037/00 e suas reedições, art. 6o da
MP 2.113/00 e suas reedições, art. 6o da MP 2.158/01 e suas reedições.
003 – MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
Valores de multas isoladas apuradas pela fiscalização pela falta de pagamento da
Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo estimada em função dos balanços
de suspensão ou redução, conforme Termo de Verificação Fiscal às fls. 31 a 34 e
demonstrativo de apuração da CSLL, fls. 35, 37/49.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

Data

Valor Multa Isolada
31/03/1998

R$ 8,34
31/05/1998

R$ 159,96
30/06/1998

R$ 160,71
31/07/1998

R$ 162,81
30/09/1998

R$ 18,00
31/10/1998

R$ 4,21
30/11/1998

R$ 5,69
28/02/2003

R$ 1.821,37
31/03/2003

R$ 1.455,49
Arts. 28 a 30, 43 e 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96;
Art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/01 e art. 22 da IN SRF no 210/02.
004. MULTAS ISOLADAS. DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO.
CSLL.
ESTIMATIVA
(VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS).
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências
entre os valores declarados e os valores escriturados, gerando falta de pagamento da
Contribuição Social, incidente sobre a base de cálculo estimada em função dos balanços
de suspensão ou redução.
Data

Valor Multa Isolada
30/04/2001

R$ 187,67
31/05/2001

R$ 29,72
30/06/2001

R$ 29,71
30/09/2001

R$ 89,14
31/10/2001

R$ 98,67
30/11/2001

R$ 71,09
31/01/2002

R$ 295,64
31/12/2002

R$ 3.267,28
Enquadramento Legal: Arts. 28, 29, 30, 43, 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96 e art.
841 do RIR/99.
Instruem o presente processo o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 31/34, as
planilhas de fls. 35/37, cópia do Despacho Decisório da SACAT DRF/Coronel
Fabriciano-MG, de fls. 41/47, proferido nos processos 13629.001110/2002-23,
13629.001280/2002-16,
13629.000300/2003-12
e
13629.000436/2003-14,
relativos a pedidos de compensação formulados pela interessada, e demais
documentos de fls. 48/230.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

Às fls. 234 a 249, a peça impugnatória apresentada pela interessada em 07 de
novembro de 2003, por intermédio dos procuradores nomeados pelo instrumento
de fls. 266.
A defesa, em síntese, aborda os seguintes pontos:
 Concorda com a primeira infração lançada nos autos, informando que foram
efetuados os recolhimentos da CSLL devida, conforme DARF anexos;
 Alega que as diferenças devidas encontradas em 2001 não geraram impostos a
pagar, pois, após a apuração anual restou comprovada a existência de crédito,
ou seja, de contribuição recolhida a maior, sendo devida apenas a multa de
75%, que foi paga com redução;
 Acresce que o mesmo fato ocorreu em 2002, já que, novamente, foram
adicionadas as despesas não dedutíveis na base de cálculo da CSLL, nos
meses de janeiro a dezembro, gerando uma pequena diferença;
 No entanto, existe um crédito do exercício de 2001, ou seja, CSLL recolhida a
maior naquele ano, no valor de R$ 8.823,36, além de um recolhimento a maior
da contribuição no mês de abril de 2002, no valor de R$ 1.434,19, como
consta na planilha de apuração da CSLL do ano-base de 2002, da própria
Receita Federal;
 Assim, tais créditos, no valor total de R$ 10.257,55, são maiores que os
débitos apurados pela fiscalização, no valor de R$ 4.356,37, sendo, portanto,
suficiente para quitá-los através da compensação. Assim, o único erro da
contribuinte foi não informar tais compensações nas DCTF correspondentes,
erro esse que já foi sanado através das DCTF retificadoras, ora acostadas aos
autos;
 Portanto, a CSLL cobrada, referente aos anos de 2001 e 2002, e as respectivas
multas isoladas não são devidas.
 Contesta o lançamento das multas isoladas nos meses de fevereiro e março de
2003, pela falta de recolhimento da CSLL, tendo em vista a não homologação
do pedido de compensação, arguindo, em resumo, que “não merece prosperar
o entendimento exarado no despacho decisório na parte em que entende que
com edição da Resolução 49/95 e consequente suspensão dos Decretos-leis, o
que passou a viger foi a Lei Complementar 07/70 com as alterações
posteriores, e não apenas e tão somente a Lei Complementar”;
 Requer, por último, a produção de todos os meios de prova em direito
admitidas.
Do Acórdão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/JFA por meio do Acórdão no 09-14.500, julgou o Lançamento
Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/1998, 30/06/1998, 31/07/1998, 31/08/1998,
30/09/1998, 30/11/1998, 31/12/1998, 30/04/2001, 31/05/2001, 30/06/2001,
30/09/2001, 31/10/2001, 30/11/2001
IMPUGNAÇÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2003, 31/03/2003
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por força de nova disposição legal e do princípio da retroatividade benigna, é
cabível a redução da multa isolada lançada, do IRPJ e da CSLL, no percentual
de setenta e cinco por cento para cinquenta por cento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2001, 31/12/2002
DIFERENÇA
APURADA.
VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO.
Provada a existência de crédito da contribuição, inclusive registrada no próprio
demonstrativo de apuração Fiscal, deve ser revisto o lançamento.
MULTAS ISOLADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Correto procedimento fiscal que promoveu o lançamento de ofício do crédito
Tributário, tendo em vista a não homologação da compensação apresentada à
SRF até 30/10/2003.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
A impugnação apresentada reúne os requisitos de admissibilidade e, portanto, dela
toma-se conhecimento.
Cumpre esclarecer, ainda, que a impugnação é parcial, não se insurgindo a
Interessada quanto às seguintes infrações lançadas nos autos:
1.
item 001 dos autos. “Adições ao Lucro Líquido Antes da CSLL. Despesas
Não Dedutíveis”, em decorrência da qual foi apurada diferença de contribuição no
valor de R$ 692,89, referente a fato gerador ocorrido em 31/12/1998, conforme
demonstrativo de apuração da CSLL de fl. 22;
2.
item 003 dos autos. Multas Isoladas relativas ao ano-calendário de
1998, decorrentes da “Falta de Recolhimento da CSLL sobre base de cálculo
estimada”, apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal às fls. 31 a 34 e
demonstrativo de fls. 35. Note-se que, conforme o demonstrativo de fl. 35, as
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

multas isoladas lançadas para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
1998, abaixo discriminadas, advêm, exclusivamente, das adições efetuadas pela
Fiscalização (despesas não dedutíveis e doações):
Data

Valor Multa Isolada
31/03/1998

R$ 8,34
31/05/1998

R$ 159,96
30/06/1998

R$ 160,71
31/07/1998

R$ 162,81
30/09/1998

R$ 18,00
31/10/1998

R$ 4,21
30/11/1998

R$ 5,69
3.
item 004 dos autos. Multas Isoladas. Diferença apurada entre o valor
escriturado e o declarado/pago. CSLL estimativa (verificações obrigatórias).
Data

Valor Multa Isolada
30/04/2001

R$ 187,67
31/05/2001

R$ 29,72
30/06/2001

R$ 29,71
30/09/2001

R$ 89,14
31/10/2001

R$ 98,67
30/11/2001

R$ 71,09
Assim, à luz do disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, há que se
considerar, quanto a esse ponto, não impugnado o lançamento, devendo a
exigência relativa a essa parte não litigiosa do crédito ser apartada dos autos para
imediata cobrança, conforme o comando do parágrafo primeiro do art. 21 do
citado diploma legal.
Item 002 dos autos – CSLL. DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO
(VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS).
Conforme bem entendeu a impugnante as diferenças de contribuição apuradas em
31 de dezembro de 2001, decorrentes das despesas não dedutíveis adicionadas à
base de cálculo da CSLL, conforme o demonstrativo fiscal de fls. 36, não geraram
valores devidos no ajuste anual, tendo em vista a existência de créditos da CSLL
apurados no próprio ano-calendário de 2001.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

De acordo com o demonstrativo da compensação de valores, de fl. 25, a
fiscalização, acertadamente, ajustou o saldo da contribuição social a compensar ou
a restituir em 31 de dezembro de 2001 para R$ 8.823,38.
Note-se, ainda, que conforme o demonstrativo fiscal, fl. 36, foram exigidas tão-
somente as multas isoladas apuradas em abril, maio, junho, setembro, outubro e
novembro daquele ano-calendário de 2001, as quais não foram contestadas pela
defesa.
Por outro lado, não procede a diferença de contribuição de R$ 4.356,36 apurada
pela fiscalização em 31/12/2002, decorrente do ajuste efetuado na base de cálculo
da CSLL, no valor de R$ 48.404,10, conforme o demonstrativo fiscal de fl. 37.
Ocorre que não foi observado pela fiscalização o crédito da CSLL proveniente do
ano-calendário de 2001, no valor de R$ 8.823,36 apurado no próprio
demonstrativo fiscal do referido ano, à fl. 36, acima abordado. Importante
ressaltar, no entanto que, ao contrário do alegado pela defendente, tal crédito foi
por ela parcialmente utilizado no período-base de janeiro/2002, no valor de R$
5.622,96, conforme extrato da DCTF (fl. 295). Assim, em 31/01/2002, a
contribuinte possuía crédito remanescente do exercício de 2001 no valor de R$
3.200,40, o qual, somado ao crédito de R$ 1.434,19, apurado no mês de abril/02,
conforme consta na planilha fiscal de fls. 37, importou em R$ 4.634,59, quantia
suficiente para compensar a diferença de contribuição de R$ 4.356,37 apurada no
ajuste anual em dezembro/2002.
Também em virtude do crédito da CSLL do exercício de 2001, acima citado,
tornam-se indevidas as multas isoladas geradas para os períodos-base de janeiro e
dezembro do ano-calendário de 2002, nos valores respectivos de R$ 295,64 e R$
3.267,28, lançadas no item 004 dos autos.
Item 003 dos autos. MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CSLL SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
Valores de multas isoladas apuradas pela fiscalização pela falta de pagamento da
CSLL, incidente sobre a base de cálculo estimada em função dos balanços de
suspensão ou redução, conforme Termo de Verificação Fiscal às fls. 31 a 34, e
despacho decisório da não homologação do pedido de compensação às fls. 40
a 49.
De acordo com o TVF, “da não homologação do pedido de compensação
resultou falta de recolhimento da CSLL por estimativa nos meses de fevereiro e
março de 2003. Pela falta de recolhimento por estimativa estão sendo exigidas
multas isoladas (art. 90 da MP 2158-35/01 e art. 22 da IN SRF 210/02 c/c art. 44,
§ 1o, IV, da Lei 9.430/96) no processo 13629.001140/2003-11”.
A interessada discorda do entendimento exarado no Despacho Decisório da
DRF/CFN/SACAT, de 26 de setembro de 2002, que indeferiu seu o pleito, não
reconhecendo os créditos do PIS, por não reconhecer a semestralidade, e
conseqüentemente não homologou a compensação pleiteada.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

Ressalta a impugnante que não lhe foi dada oportunidade de se defender ou
impugnar o citado despacho decisório, restando violados os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já que o fisco, arbitrariamente,
entendeu por bem indeferir o seu pedido, sem lhe dar chance de se manifestar.
A autoridade fiscal, todavia, agiu em conformidade com a legislação que
disciplina a restituição e a compensação de tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal. Segundo o art. 23 e parágrafo único da Instrução Normativa
SRF no 210, de 01 de outubro de 2002, verificada a compensação indevida de
tributo ou contribuição não lançado de ofício nem confessado, deverá ser
promovido o lançamento de ofício do crédito tributário. E o sujeito passivo será
comunicado da não-homologação da compensação, cientificado do lançamento de
ofício e intimado a efetuar o pagamento do débito ou a impugnar o lançamento no
prazo de trinta dias, contado de sua ciência.
Dentro do prazo legal a interessada apresentou a presente impugnação, na qual,
ainda, manifesta sua inconformidade com relação Despacho Decisório da
DRF/CFN/SACAT, de 26 de setembro de 2002, que indeferiu seu o pleito, não
reconhecendo os créditos do PIS, e não homologando a compensação pleiteada
nos
processos
números
13629.001110/2002-23,
13629.001280/2002-16,
13629.000300/2003-12 e 13629.000436/2003-14.
Tal impugnação e manifestação de inconformidade foram, então, juntadas por
cópias nos citados processos, sendo objeto do Acórdão desta Primeira Turma da
DRJ, de No 09- 14.441, Sessão de 31 de agosto de 2006, cópia às fls. 289/293.
No citado Acórdão foi indeferida a solicitação da interessada, não sendo
reconhecido o direito creditório pleiteado e, em consequência, não homologada a
compensação declarada.
Assim, definido naqueles processos a inexistência do direito creditório, em
conformidade com a legislação que rege a matéria deve ser mantido o lançamento
de ofício dos débitos da CSLL lançados no presente processo, especificamente as
multas isoladas lançadas em 28/02/2003 e 31/03/2003, nos valores de R$ 1.821,37
e R$ 1.455,49, respectivamente.
Ressalto, no entanto, que o art. 18 da Medida Provisória no 303, de 29 de junho de
2006, deu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430/1996, reduzindo o percentual da
multa isolada de 75% para 50%, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II- de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
................
b)na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

Assim, por força do art. 18 da Medida Provisória no 303/2006, bem como da
retroatividade benigna estabelecida no art. 106 do CTN, não pode subsistir a
multa de ofício isolada da CSLL aplicada no percentual de 75%, sendo cabível a
penalidade no percentual de 50% (cinquenta por cento), e, por conseguinte os
seguintes valores:
Data

Valor Multa Isolada
28/02/2003

R$ 1.214,24
31/03/2003

R$ 970,32
Quanto ao pedido final da interessada da “produção de todos os meios de prova
em direito admitidas” ressalte-se que a determinação do art. 16, III e § 4o, do
Decreto no 70.235/1972 não deixa dúvidas quanto ao momento para a
apresentação das provas materiais:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (inciso com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação , precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b)refira-se a fato ou a direito superveniente;
c)destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos (parágrafo acrescido
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)” (Grifou-se)
Por todo o exposto, VOTO pela procedência em parte do lançamento, ressaltando
que os valores constantes dos demonstrativos de apuração da CSLL e das Multas
Isoladas, de fls. 22 a 30, passam a ter o seguinte perfil:
1) parcela não impugnada:
1.1 – CSLL
fls.
Período-Base
Valor tributável
Contribuição
Multa
22
12/1998
R$ 8.661,16
R$ 692,89
75%
1.2 – Multas Isoladas
fls.
Fato Gerador
Multa Isolada: R$
27
31/03/1998
8,34
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

27
27
27
27
27
27
31/05/1998
30/06/1998
31/07/1998
30/09/1998
31/10/1998
30/11/1998
159,96
160,71
62,81
18,00
4,21
5,69
28
28
28
28
28
28
30/04/2001
31/05/2001
30/06/2001
30/09/2001
31/10/2001
30/11/2001
187,67

29,72
29,71
89,14
98,67
71,09
2) Valores Mantidos/Eximidos: 2.1 – CSLL
 mantido o demonstrativo de apuração da CSLL de fl. 23, e consequentemente
o demonstrativo da compensação de valores, de fl. 25.
Demonstrativo
Período-Base
Contribuição
lançada: R$
Contribuição
mantida
Contribuição
eximida: R$
Fl. 24
2002
4.356,36
0,00
4.356,36
2.2 – Multas Isoladas
Demonstrativo

Data
de
referência
Multa lançada
Multa mantida
Multa eximida
Fl. 29
Fl. 29
Fl. 30
Fl. 30
31/01/2002
31/12/2002
28/02/2003
31/03/2003
295,64
3.267,28
1.821,37
1.455,49
0,00
0,00
1.214,24
970,32
295,64
3.267,28
607,13
485,17
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, em que apresenta as seguintes razões para a reforma do acórdão recorrido:
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

(i)
que ajuizou Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela contra a
União Federal — Processo n° 1997.38.00055822-7, objetivando a tutela
jurisdicional que a desobrigasse de recolher o PIS nos moldes dos Decretos-Leis
n° 2.445/88 e 2.449/88, bem como fosse reconhecido seu direito de compensar os
valores indevidamente recolhidos a titulo de PIS na forma dos citados Decretos-
leis, com parcelas vencidas ou vincendas do próprio PIS ou outra contribuição que
venha a substituí-la;
(ii)
que, transitada em julgado a ação ordinária, prevaleceram os ditames da
decisão judicial, a qual reconheceu o direito da Recorrente de compensar os
valores de PIS recolhidos a maior, com base nos inconstitucionais Decretos-leis
n°s 2.445/88 e 2.449/88;
(iii)
que, nesse sentido, correto o procedimento de compensação adotado pela
Recorrente, pois nessa operação está representado um direito declarado em
acórdão transitado em julgado, de recolher o tributo com a base de cálculo
correspondente ao sexto mês anterior à data de recolhimento;
(iv)
que merece reforma, portanto, a decisão de la Instancia que entende que,
após a Lei Complementar n° 7/70, outros atos normativos teriam alterado a forma
de cobrança do PIS;
(v)
que, para pacificar a matéria, em 2000, o STJ veio pôr termo a discussão
que grassava nos tribunais judiciais e administrativos, determinando que a base de
cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior à data de recolhimento;
(vi)
que, ao contrário do entendimento esposado no acórdão recorrido, o artigo
6°, parágrafo único da Lei 07/70, não se refere a prazo de pagamento, porque o
pagamento do PIS, na modalidade da alínea "b" do artigo 3° da referida Lei é
mensal, ou seja, esta é a modalidade do recolhimento;
(vii)
que, além disso, o acórdão recorrido afirma existirem legislações que não
foram declaradas inconstitucionais, sendo, portanto, aplicadas ao presente caso.
Contudo, referidas legislações vêm alterar as disposições da LC 07/70 tão
somente quanto aos prazos de recolhimento, mas nenhuma alteração o faz no
tocante à base de calculo do PIS determinada na referida Lei Complementar, qual
seja, o faturamento do sexto mês anterior;
(viii) que, deve a administração fazendária homologar a compensação realizada,
na medida em que se observa que a Lei Complementar n° 07/70 foi balizadora da
decisão judicial que lhe foi favorável.

Da Resolução no 1202-000.125 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária /1a Seção
A 2a Turma Ordinária / 2a Câmara / /1a Seção, através da Resolução no 1202-
000.125, resolveu, por unanimidade, converter o julgamento em diligência, nos seguintes
termos:
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

A decisão recorrida bem delimitou a matéria impugnada e deferiu parcialmente a
impugnação, mantendo apenas parcialmente o item 003 dos autos, referente às
multas isoladas por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo
estimada, dos períodos de apuração de fevereiro e março de 2003.
A autuação decorreu da constatação de falta de pagamento da CSLL, incidente
sobre a base de cálculo estimada em função dos balanços de suspensão ou
redução, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 31 a 34), e do despacho
decisório da não homologação do pedido de compensação (fls. 40 a 49).
Repetindo os exatos termos do TVF, "da não homologação do pedido de
compensação resultou falta de recolhimento da CSLL por estimativa nos meses de
fevereiro e março de 2003. Pela falta de recolhimento por estimativa estão sendo
exigidas multas isoladas (art. 90 da MP 2158-35/01 e art. 22 da IN SRF 210/02
c/c art. 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/96) no processo 13629.001140/2003-11".
Na decisão recorrida foi considerada a decisão do acórdão DRJ n° 09-14.441, de
31/08/2006, dada no processo n° 13629.001110/2002-23 (cópia às fls. 289/293),
em que indeferida a solicitação da interessada quanto à homologação a
compensação declarada nos períodos de fevereiro e março de 2003, para concluir
pela manutenção do lançamento das respectivas multas isoladas.
Ocorre que o recurso voluntário referente ao direito creditório pleiteado no
processo n° 13629.001110/2002-23 foi parcialmente provido pela 3a Seção de
Julgamento do CARF, com fulcro na Súmula CARF n° 15, que dispõe,
literalmente, que "a base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6° da Lei
Complementar n° 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção
monetária."
O acórdão CARF n° 3803-02.013, de 5/10/2011, teve o seguinte dispositivo:
Com essas considerações, voto por dar provimento parcial ao recurso, determinando-se
à autoridade fiscal incumbida da execução deste acórdão que apure o direito creditório a
que faz jus o recorrente, cotejando os pagamentos efetuados com o que for devido
segundo as normas da LC n° 7, de 1970, considerando como base de cálculo o
faturamento do sexto mês anterior ao de ocorrência do fato gerador, sem correção
monetária, e tomando como faturamento, exclusivamente, as receitas de venda de bens
e/ou prestação de serviços.
Cabe referir que os processos administrativos n°s 13629.001280/2002-16,
13629.000300/2003-12 e 13629.000436/2003-14, indicados na compensação que
ensejou a presente autuação, foram juntados por anexação ao processo n°
13629.001110/2002-23, nos termos da Portaria SRF n° 6.129/2005, tendo em
vista as compensações pleiteadas terem por base o mesmo crédito, conforme
registrado no acórdão DRJ n° 09-14.441 (fls.289/293).
Diante disso, caso se torne definitiva a decisão da 3a Seção do CARF sobre a
existência de direito creditório naquele processo, a ser apurado pela unidade de
origem, poderá confirmar, ou não, a compensação pretendida com débitos de
CSLL nos períodos de fevereiro e março de 2003.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

Assim, daquela apuração dependerá o julgamento do presente recurso, por se
tratar de lançamento de multas isoladas sobre a não homologação da compensação
dos débitos de CSLL, referente aos fatos geradores de 28/02/2003 e 31/03/2003.
Em razão do quadro fático apresentado, proponho a conversão do
julgamento em diligência, determinando-se que a unidade preparadora:
1-
aguarde a decisão definitiva no processo n° 13629.001110/2002-23
para, a partir do montante do crédito apurado naquele processo, elaborar
parecer conclusivo sobre a homologação ou não da compensação referente
aos débitos de CSLL de fevereiro e março de 2003, informando os montantes
envolvidos e o reflexo nos lançamentos de multa isolada objeto do presente
recurso;
2-
dê ciência do parecer ao contribuinte para, se quiser, manifestar-se no
prazo de 10 (dez) dias;
3-
após, devolva os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento
do recurso.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Conforme relatado, a autuação decorreu da constatação de falta de pagamento da
CSLL, incidente sobre a base de cálculo estimada em função dos balanços de suspensão ou
redução, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 31 a 34), e do despacho decisório da não
homologação do pedido de compensação (fls. 40 a 49).
A decisão recorrida bem delimitou a matéria impugnada e deferiu parcialmente a
impugnação, mantendo apenas parcialmente o item 003 dos autos, referente às multas isoladas
por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo estimada, dos períodos de apuração de
fevereiro e março de 2003.
Na decisão recorrida foi considerada a decisão do acórdão DRJ n° 09-14.441, de
31/08/2006, dada no processo n° 13629.001110/2002-23 (cópia às fls. 289/293), em que
indeferida a solicitação da interessada quanto à homologação a compensação declarada nos
períodos de fevereiro e março de 2003, para concluir pela manutenção do lançamento das
respectivas multas isoladas.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

Ocorre que o recurso voluntário referente ao direito creditório pleiteado no
processo n° 13629.001110/2002-23 foi parcialmente provido pela 3a Seção de Julgamento do
CARF, com fulcro na Súmula CARF n° 15, que dispõe, literalmente, que "a base de cálculo do
PIS, prevista no artigo 6° da Lei Complementar n° 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês
anterior, sem correção monetária”.
Em razão do quadro fático apresentado, o julgamento foi convertido em
diligência, determinando-se que a unidade preparadora:
1-
aguarde a decisão definitiva no processo n° 13629.001110/2002-23 para, a
partir do montante do crédito apurado naquele processo, elaborar parecer
conclusivo sobre a homologação ou não da compensação referente aos débitos de
CSLL de fevereiro e março de 2003, informando os montantes envolvidos e o
reflexo nos lançamentos de multa isolada objeto do presente recurso;
2-
dê ciência do parecer ao contribuinte para, se quiser, manifestar-se no
prazo de 10 (dez) dias;
3-
após, devolva os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento do
recurso.
No relatório da diligência realizada, concluiu-se que a infração que gerou as
multas isoladas por não homologação da compensação não mais subsiste, tendo em vista a
decisão do processo 13629.001110/2002-23, conforme excertos do referido relatório:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal e com base no art. 911 do Decreto
n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), encerro a diligência
fiscal.
2.
A Diligência Fiscal é respaldada no despacho de fls. 675 a 679 do Processo
13629.001140/2003-11, referente à empresa Guiauto Ltda, CNPJ 18.854.182/0001-23. Ela
determina que se tomem providências no sentido de: 1) aguarde a decisão definitiva no
processo n° 13629.001110/2002-23 para, a partir do montante do crédito apurado naquele,
elaborar parecer conclusivo sobre a homologação ou não da compensação referente aos
débitos de CSLL de fevereiro de março de 2003, informando os montantes envolvidos e o
reflexo nos lançamentos de multa isolada objeto do presente recurso; 2) dê ciência do
parecer ao contribuinte para, se quiser, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias e 3) após,
devolva os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento do recurso.
3.
Com a decisão definitiva na esfera administrativa do processo
13629.001110/2002-23, podemos atender a Diligência Fiscal. Analisando este processo,
constatamos que os débitos de CSLL dos períodos de apuração de fevereiro e março de 2003
foram totalmente homologados, conforme se verifica nas telas abaixo:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

3. Destarte, se verifica que a infração que gerou as multas isoladas por não homologação da
compensação não mais subsiste, tendo em vista a decisão do processo 13629.001110/2002-
23.

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001140/2003-11

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital